Tribunal: TJSP
Processo: 1008706-62.2022.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais – Sentença de procedência – Empréstimo consignado não reconhecido – Hipótese em que o banco apresentou documentos relativos à contratação do empréstimo – Autora que nega a autenticidade da assinatura aposta no contrato apresentado – Banco que não se interessou em produzir prova

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais – Sentença de procedência – Empréstimo consignado não reconhecido – Hipótese em que o banco apresentou documentos relativos à contratação do empréstimo – Autora que nega a autenticidade da assinatura aposta no contrato apresentado – Banco que não se interessou em produzir prova de perícia grafotécnica, de seu ônus (CPC, art. 428, II e 429, II) – Banco que não se desincumbiu do ônus de provar a existência da relação jurídica geradora do débito – Aplicação do Tema Repetitivo 1.061 do C. STJ – Contratação não provada – Partes que tornam ao estado anterior em que se encontravam – Compensação entre o valor creditado e o valor do indébito – Devolução simples, diante da ausência de comprovação de má-fé - Dano moral, nas circunstâncias, não caracterizado – Indenização indevida – Decaimento recíproco – Adequação dos ônus – Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido.